Tribunal: TJDFT
Processo: 0710336-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710336-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA APARECIDA RIBEIRO FEUZICAUA LAROTONDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., LUCIANA APARECIDA RIBEIRO FEUZICAUA LAROTONDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Cuida-se de ação cominatória com pedido de indenização por danos morais ajuizada por LUCIANA APARECIDA RIBEIRO FEUZICAUA LAROTONDA em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, partes qualificadas nos autos, contendo pedido de tutela de urgência. A autora alegou que é dependente de seu cônjuge no plano de saúde Amil 140 Nacional; que se submeteu a tratamento para quadro de dores intensas e inflamações recorrentes, desde 2016; que foi diagnosticada com Síndrome de Ehlers-Danlos (SED), CID Q79.6,tipo III (hipermobilidade articular), que já se submeteu a diversos tratamento de forma ineficaz, sendo indicado pelo seu médico assistente o "tratamento de dor e neuromodulação”, mas a ré se recusou a custear o referido tratamento. Requereu, ao final: a) concessão da gratuidade da justiça; b) tutela provisória de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, de forma imediata, o tratamento prescrito pelo médico assistente da autora (“tratamento de dor e neuromodulação”), em quantas sessões e pelo período necessário até alta médica; c) no mérito a confirmação da tutela de urgência; d) condenação da ré ao pagamento de R$ 21. 930,00, referente ao ressarcimento das despesas pagas com o tratamento da Autora; e) condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A gratuidade de justiça, bem como a tutela de urgência foram deferidas (ID 87660119). Contra a decisão, a parte ré interpõe agravo de instrumento, no qual tem o efeito suspensivo deferido (ID 90512942). Citada, a ré apresentou contestação (ID 90341843). Sustentou que o tratamento prescrito pelo médico da paciente consistente na realização de sessões de Estimulação Magnética Transcraniana Superficial EMT está excluído da cobertura assistencial legal. Além disso, o método não possui previsão no rol da ANS. Rebateu o pedido de reembolso, visto que não houve solicitação de cobertura exarada pela seguradora. Teceu considerações acerca da legalidade do contrato celebrado entre as partes. Rebateu o pedido de indenização por danos morais. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Réplica (ID 86344024). Instadas acerca do interesse na produção de outras provas, a parte autora requereu a produção de prova pericial” (ID 27961088). Acrescento que os pedidos deduzidos na inicial foram julgados procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência de ID 87660119, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC e JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) determinar à ré que autorize e custeie o tratamento prescrito pelo médico assistente da autora (“tratamento de dor e neuromodulação”), em quantas sessões e pelo período necessário até alta médica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00; b) condenar a ré ao pagamento de R$21.930,00, a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, pela Tabela Prática desse E. Tribunal, a partir da data de cada desembolso. c) condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ) Em face da sucumbência (súmula 326, STJ), condeno a parte Ré ao pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o da condenação (art. 85, §2o do CPC).” (ID 26958766). A parte ré apelou (ID 27961114). Em suas razões, argumentou que o procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana proposto pelo médico assistente da autora não está previsto no Rol taxativo de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, negativa de cobertura que se deu no exercício regular de direito, razão por que não há que se falar em ato ilícito, muito menos em qualquer efeito indenizante: “Conforme delineado na r. sentença, o juízo singular julgou procedente a demanda para condenar a apelante a realizar cobertura obrigatória no tratamento da parte apelada referente a sessões de EMT (estimulação magnética transcraniana Superficial - Repetida), mesmo ciente de que tal procedimento não está listado no Rol de Procedimentos e eventos em Saúde da ANS. [...] É a ANS quem regula o setor de saúde suplementar do Brasil. Sua competência para isso foi estabelecida pela Lei no 9.961/2000, que veio na esteira da publicação da lei dos planos de saúde (Lei no 9.656/1998). Ambas são leis federais, vigentes atualmente. As coberturas obrigatórias atualmente estão estabelecidas pela resolução normativa RN 428 da ANS. E conforme se verifica de tal ROL, a Estimulação Magnética Transcraniana, não consta: [...] Desta forma, a negativa da apelante se encontra encampada através da legislação pertinente, da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como o instrumento particular de contrato, ou seja, esta agiu dentro de seu exercício regular de direito, além do fato de que a pretensão autoral está em completo desacordo com a realidade. Ressaltar que a ora apelante comprovou, de maneira exaustiva, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da apelada, visto que a negativa de autorizar os procedimentos é amparada por lei e contrato firmado entre as partes, não preenchendo, portanto, os requisitos especificados na RN 428/17 da ANS, razão pela qual, NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. Desta forma, ao contrário do aduzido em sentença, verifica-se que a negativa da apelante encontra-se encampada através da legislação pertinente, da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como no contrato entabulado entre as partes.” (ID 27961114). Subsidiariamente, sustentou que o valor da indenização por danos morais deve observar o princípio da razoabilidade, o que no caso implica sua redução. Outrossim, postulou seja o reembolso levado a efeito na forma prevista no contrato, e não de forma integral: “Caso o não seja esse o entendimento da colenda turma, o que se admite apenas em amor ao argumento, caso sejam mantidos os danos morais, que sejam esses fixados à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o reembolso seja realizado nos limites contratuais firmados entre as partes, tendo em vista que não há reembolso integral.” (ID 27961114) Pediu ainda a minoração dos honorários advocatícios, os quais não devem ultrapassar a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais): “De tal forma, em respeito ao contido no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, devem os honorários advocatícios ser minorados para o valor não superior a R$ 1.000,00 (um mil reais).” (ID 27961114). Ao final, requereu: “Preliminarmente, requer-se a esta E. Turma Cível a concessão do 24 EFEITO SUSPENSIVO ao Recurso de Apelação, visto a presença dos requisitos ensejadores da medida, nos termos do artigo 1.019, §1o, inciso V do CPC. Diante de todo exposto, requer-se a esta e. C. Turma Cível que se digne CONHECER e PROVER o presente Recurso de Apelação, devendo, por consequência, ser reformada a decisão de primeira instância, de maneira julgar improcedente os pedidos iniciais, visto que a recorrida não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, bem como a conduta da apelante foi praticada em conformidade com a legislação atinente à matéria e contrato entabulado entre as partes, portanto, no exercício regular de direito, no que será realizada a mais nobre e escorreita Justiça! Caso o não seja esse o entendimento da colenda turma, o que se admite apenas em amor ao argumento, caso sejam mantidos os danos morais, que sejam esses fixados à luz do principio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o reembolso seja realizado nos limites contratuais firmados entre as partes, tendo em vista que não há reembolso integral. Por fim, seja reduzido eventual multa fixada em caso de descumprimento nos termos do tópico IV, bem como seja fixado prazo limite para as astreintes, além de que seja constado prazo razoável para o cumprimento da decisão.” (ID 27961114). Preparo regular (ID 27961115). A parte autora também apelou (ID 27961119); postulou a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais): “Ante o exposto, requer seja conhecido o presente recurso para dar-lhe provimento, concedendo-se a majoração dos danos morais no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” (ID 27961119). Sem preparo, em virtude de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça. Ambas as partes, apesar de intimadas, não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 27961125. É o relatório. Passo a decidir. 1. Efeito suspensivo A ré, em seu apelo, postulou o recebimento do recurso no efeito suspensivo, com vistas a sustar os efeitos da tutela de urgência deferida e mantida na r. sentença: “Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência de ID 87660119, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC e JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) determinar à ré que autorize e custeie o tratamento prescrito pelo médico assistente da autora (“tratamento de dor e neuromodulação”), em quantas sessões e pelo período necessário até alta médica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00;” (ID 27961088). Sem razão. O § 4o do artigo 1012 do Código de Processo Civil preceitua: “Art. 1012. [...] § 4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se sendo relevante a fundamentação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação”. No Relatório Médico de ID 27961029, constou que a autora sofre da Síndrome de Ehlers-Danlos, que causa dor crônica, o que desencadeou problemas atinentes à saúde mental, mormente depressão e ansiedade, cujo tratamento inicial foi farmacológico. Entretanto, a autora desenvolveu intolerância aos medicamentos; foi proposta estimulação magnética transcranial superficial repetitiva, com vistas ao tratamento dos problemas de saúde mental, cujos efeitos estão satisfatórios. Ademais, tal procedimento foi prescrito em regime de urgência, cuja descontinuidade pode provocar malefícios à saúde da autora: “Trata-se de LUCIANA APARECIDA RIBEIRO FEUZICAUA LAROTONDA, portadora do RG n°. 3.300.197 SSP/DF, acompanhamento na CLÍNICA DA DOR - DR. CARLOS GROPEN com diagnóstico de CIDS: Q79.6; M79.7 e F32. Foi indicada a este serviço por Dr. Thiago da Silva Freitas (neurocirurgião, especialista em dor crônica), admitida em uma primeira consulta no dia 16/05/2017 por Dr. Carlos Gropen, realizado compartilhamento e discussão de caso com profissionais que acompanham o quadro clínico da paciente, Dr. Thiago da Silva Freitas (neurocirurgião, especialista em dor crônica) e Dr. Rodrigo Wendell (dentista especialista em dor orofacial). Diante da primeira avaliação e dos exames complementares solicitados, paciente preencheu critérios clínicos para Síndrome de Ehlers-Danlos (SED), o diagnóstico foi definido por meio dos critérios de Beighton e nova classificação internacional de 2017. Em razão do diagnóstico de SED do tipo hipermóvel junto a fibromialgia, a paciente desenvolveu quadro de síndrome miofacial, o que contribui para o agravamento da dor crônica e muita fadiga o que repercute em dificuldade de exercer suas atividades habituais com piora no final da tarde ou quando executa tarefas mais intensas. Tentou diversas medicações para depressão, fadiga e dor sem sucesso, já que tem intolerância farmacológica múltipla uma entidade nosológica que frequentemente acompanha pacientes com fibromialgia e SED. Utilizou outros métodos não medicamentosos de tratamento como osteopatia, eletroacupuntura, fisioterapia convencional e Terapia Ocupacional onde não houve melhora satisfatória. O plano de tratamento foi definido com base nos dados clínicos e de acordo com os critérios semiquantitativos de Contompasis no que se refere ao tratamento do Ehler-Danlos tipo III. O diagnóstico clínico e funcional realizado possui uma tendência longitudinal de piora progressiva, podendo acarretar danos graves e irreversíveis a sua saúde, desde que não haja conduta pertinente, adaptações necessárias e cumprimento à risca do plano de médio a longo prazo definido pela equipe. Sendo então expressamente indicado com urgência pelo médico assistente, o tratamento da dor e a neuromodulação - Estimulação Magnética Transcraniana para tratamento de ansiedade, depressão,fadiga e controle clínico específico de desordens associadas em razão do diagnóstico de Ehlers-Danlos HT (Hypermobility Type).Necessário manter o tratamento que obteve resposta muito satisfatória na fadiga, depressão e ansiedade, e aguardar o efeito completo da resposta. Se houver interrupção do tratamento neste momento, possivelmente todos os efeitos benéficos serão perdidos e toda a sintomatologia incapacitante da paciente poderá retornar. Saliento que este foi o único método de tratamento efetivo em muitos anos de terapêutica e que a utilização da neuromodulação foi um grande divisor de águas na qualidade de vida da paciente de maneira multimodal principalmente em relação a depressão, ansiedade e fadiga. Paciente vem evoluindo ao longo do tratamento apresentando ganho de massa muscular, tônus e melhora do condicionamento, porém relata que seu quadro álgico está estável com intervalos de crises. No que se refere ao tratamento, informamos que o processo de reabilitação será de médio a longo prazo, sendo necessário a manutenção e continuação do tratamento. O plano de tratamento é definido após avaliação clinico funcional completa e discussão do caso em equipe. A equipe se encontra a disposição para esclarecimentos adicionais que julguem necessários” (ID 27961029, grifei). Nota-se, portanto, que, de acordo com o relatório médico acima transcrito, há, na realidade, perigo de dano inverso, isto é, a suspensão dos efeitos da sentença provocaria maior dano à autora do que à ré, uma vez que afetaria sua saúde e sua recuperação. E na eventualidade de, ao final, ser provido o recurso da ré, os valores desembolsados com o custeio de referida terapia podem ser recuperados a partir do patrimônio da autora. Ademais, não vislumbro, nesse juízo inicial, probabilidade de provimento do recurso da ré. Primeiro. A estimulação magnética transcraniana superficial repetitiva, de acordo do com a Resolução 1986 do Conselho Federal de Medicina, é indicada para o tratamento de depressão, o que se ajusta ao caso da autora, mormente porque desenvolveu-se intolerância farmacológica. Segundo. O artigo 10, caput e seu parágrafo único da Resolução Normativa 428 da Agência Nacional de Saúde – ANS, em vigor ao tempo da negativa, estabelecia que todos os procedimentos clínicos e cirúrgico decorrentes de transtornos mentais estavam obrigatoriamente cobertos: “Art. 10. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento ambulatorial e em consultórios, utilizando a internação psiquiátrica apenas como último recurso terapêutico e sempre que houver indicação do médico assistente. Parágrafo único. Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais, inclusive aqueles necessários ao atendimento das lesões auto-infligidas, estão obrigatoriamente cobertos.” Desse modo, como todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais devem ser obrigatoriamente cobertos pelos planos de saúde, o que inclui a estimulação magnética transcraniana superficial repetitiva para tratamento de depressão, a discussão referente a ser ou não taxativo o Rol de Procedimentos da ANS se mostra despropositada. Assim, o pedido de efeito suspensivo não deve prosperar. 2. Nos termos do Relatório Médico acima transcrito, o tratamento da autora se daria em dois eixos: a) tratamento da dor; b) neuromodulação por meio de estimulação magnética transcraniana superficial repetitiva. No pedido formulado da inicial, que foi acolhido em sentença, há pretensão referente aos danos materiais, consistente nos gastos que a autora até então teve com tais tratamentos. Nos IDs 27961026 e 27961028 há notas fiscais e declaração de débito nas quais consta referência ao serviço “tratamento da dor”, tal como contido no Relatório Médico, além de outras especificações. Ocorre que tal terapia “tratamento da dor” é por demais genérica e impede a adequada dimensão da verificação dos danos materiais e de eventual reembolso a ser realizado pela parte ré, sendo que tal ponto foi expressamente devolvido em seu recurso. Diante disso, a parte autora deve buscar junto ao seu médico assistente e que firmou o Relatório de ID 27961026 a descrição detalhada em que consiste a terapia “tratamento da dor”. Forte nesses argumentos: a) indefiro o pedido de efeito suspensivo. b) determino à parte autora, no prazo de até 30 (trinta) dias, apresente esclarecimentos detalhados do médico que subscreveu o relatório de ID 27961026 acerca de em que consiste a terapia “tratamento da dor”. Vindo a resposta, vista à parte ré. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora